Tribunal: TJES
Processo: 5000086-35.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-35.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A. e outros
RECORRIDO: JOSIRLEY DE BORTOLI e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000086-35.2022.8.08.0059

RECORRENTE: VALE S.A

RECORRIDO: JOSIRLEY DE BORTOLI e TACIANI BORLINI FOLLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE PASSAGEIRO POR MEIO DE TREM.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8214870. Contrarrazões apresentadas, ID. 8214874, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8214870), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, vez que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8214868), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos Autorais para restituir as 04 (quatro) diárias no Hotel Marques, em João Monlevade no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e ao deslocamento até Belo Horizonte por meio de táxi no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde o desembolso, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, CONDENO ainda a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de DANOS MORAIS, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
”

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores afirmam que adquiriram bilhetes no trem de passageiros da requerida, para realizar viagem originada em Fundão/ES e com destino a Belo Horizonte/MG, saindo no dia 08.01.22 (Id 13505784) e retornando no dia 11.01.22, ao custo de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Aduzem que, ainda na viagem de ida, os passageiros foram informados que a viagem seria interrompida em João Monlevade/MG, em decorrência das fortes chuvas e que foram instruídos de que o ônibus contratado pela VALE os levaria até a cidade de Belo Horizonte.A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando, em síntese, falha na prestação do serviço. Sustentam que or volta da 22h30min os requerentes embarcaram no ônibus, o qual estava em péssimas condições, além de estar estacionado em área descoberta, de modo que todos se molharam durante o deslocamento. Afirmam que, em decorrência da imperícia do motorista, o ônibus ficou preso em uma rua estreita e, na tentativa de sair do local, acabou colidindo múltiplas vezes com alguns postes, momento em que os passageiros decidiram sair do ônibus e se abrigaram em um estacionamento de uma casa próxima.

Diante desse fato, relatam que o funcionário da VALE informou ter solicitado novo ônibus para a realização do trajeto, além de ter autorizado que aos passageiros que preferissem não seguir com a viagem naquela madrugada, poderiam se hospedar em hotel na região, de modo que seriam reembolsados posteriormente.

Que os Requerentes, bem como várias outras famílias com crianças de colo e idosos, seguiram a orientação do funcionário da Requerida e optaram em não seguir viagem, pois, além de estarem cansados e com fome, já era madrugada. No dia seguinte, afirmam ter ligado múltiplas vezes para o telefone 0800 da requerida, com o intuito de retornarem para casa (Fundão/ES) no trem que sairia da estação de Nova Era/MG, o que não foi possível. Em razão desse transtorno, precisaram contratar táxi para levá-los até Belo Horizonte/ES, já que a aquisição de passagens de ônibus foi obstada pelas empresas de transporte rodoviário, em razão da ausência de documento adequada da 3ª requerente.

Ao chegarem na Estação Ferroviária de Belo Horizonte/MG, alegam que a requerida apenas ofereceu o reembolso dos bilhetes de volta, deixando de custear as despesas com hospedagem e táxi dos requerentes. Afirmam que, com o intuito de retornarem para Fundão/ES, tiveram que comparecer ao juizado da infância para conseguir a autorização do embarque da 3ª requerente e, posteriormente, quando retornaram à rodoviária, apenas conseguiram comprar passagens para o dia 13.01.22, de modo que tiveram de arcar com mais 02 (duas) hospedagens não previstas. Alegam que chegaram à capital capixaba às 19h do dia 13.01.22 e, como não havia mais ônibus para Fundão/ES, tiveram que contratar motorista de aplicativo para transportá-los. Postulam por reparação material e moral.

A Recorrente em suas razões recursais alegam cerceamento de defesa, no mérito, afirmam que devido as fortes chuvas a vigem foi interrompida devido a um alagamento de parte da ferrovia, ausência de falha na prestação de serviço, força maior, inexistência de reparação material e moral.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa quando
a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, caso dos autos.

Segundo consta nos autos, os recorridos haviam adquirido passagem para viajar com sua família de trem mas a viagem foi interrompida em razão de alagamento na ferrovia. A recorrente defendeu a excludente de responsabilidade, em razão de força maior.

Como bem demonstrado na sentença, a alegada interrupção dos trilhos é fortuito interno, não sendo apto a afastar a sua responsabilidade civil. Vejamos os termos da fundamentação:

“Com efeito, o histórico trazido pelos Autores, enriquecido pelos vídeos e documentos juntados aos autos, comprovam a falha no dever de prestar assistência, bem como comprova a desorganização da empresa Ré junto aos autores e demais consumidores, escudando-se as Requeridas em justificativas pouco idôneas para explicar o ocorrido (valendo-se tão somente da força maior, em razão das chuvas e do mau tempo) com o que se diz amparada pela excludente de responsabilidade.

Soma-se ainda o fato de que os Autores estavam acompanhados de seus filhos menores, de modo que a viagem que seria para viver momentos de lazer e despreocupação, transformou-se em dias de angústia, chateação e aborrecimentos que ultrapassam os da vida comum.

Assim, no mérito, adianto, que a ação será julgada parcialmente procedente, eis que, pela análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, observo que houve falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova de que a assistência aos passageiros foi devidamente prestada.

Destarte, de acordo com nossos tribunais, a alegação de força maior não exime o dever de prestar assistência devida aos passageiros, haja vista que a tripulação é responsabilidade do prestador de serviço de transporte nos termos do art. 730 e seguintes do Código Civil.

Portanto, a falta de assistência adequada aos passageiros e, ainda, a falta de informações concretas e adequadas pelos prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Assim, cabe a Ré o dever de assistência, de modo que, interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica obrigado a arcar com as despesas de estada e alimentação do usuário durante a espera de novo transporte nos termos do art. 741 do Código Civil.

Como dito alhures, está pacificado na jurisprudência dos nossos tribunais que a ocorrência de fato fortuito ou força maior NÃO afasta a obrigação da prestadora de serviço de fornecer assessoria adequada e assistência ao passageiro em trânsito. Isso porque, a teor dos arts. 730 e 734 do Código Civil, a tripulação é responsabilidade do transportador.

Feitas essas considerações, restou configurado, portanto, o ato ilícito apontado pela parte autora, diante dos desdobramentos ocorridos durante a viagem, na forma dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil, devendo a indenização ser medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do mencionado diploma legal.

No que tange ao dano material, entendo pela procedência apenas em relação as 04 (quatro) diárias no Hotel Marques, em João Monlevade no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e ao deslocamento até Belo Horizonte por meio de táxi no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), os quais contemplam a responsabilidade objetiva do dever de assistência do transportador.”

No que se refere a reparação moral a falha na prestação de serviço da recorrente resta clara nos autos e como bem asseverou a r. sentença de piso os infortúnios que atingiram os autores não podem ser considerados meros aborrecimentos, sendo devida a reparação.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)